Tribunal: TJBA
Processo: 0035513-17.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035513-17.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOCE BAHIA ALIMENTOS COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REPRESENTANTE COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMISSÕES DEVIDAS NOS MOLDES PACTUADOS ENTRE AS PARTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA SELIC SOBRE OS JUROS DE MORA. LEI 14.905/2024. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não se presta a reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente apreciada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.

3. Com relação aos consectários legais, trata-se de matéria de ordem pública, que não enseja necessariamente o acolhimento da pretensão aclaratória, devendo, entretanto, ser corrigida de ofício pelo julgador.

4.
Ex officio
,

determina-se a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, e da Taxa Selic como índice de fixação dos juros de mora, mantendo inalterados os demais termos do Acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0035513-17.2000.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram, como embargante,
NESTLÉ BRASIL LTDA
, e, como embargada,
DOCE BAHIA ALIMENTOS COMERCIO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, determinando,
de ofício
, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, e da Taxa Selic como índice de fixação dos juros de mora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator